Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA (ART. 46, CAPUT, DO CPC). INAPLICABILIDADE DO ART. 53, V, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.

1. A previsão normativa do art. 53, V, do CPC, que estabelece a competência do foro do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, objetiva facilitar o acesso da vítima do acidente de trânsito à justiça, e não à seguradora, que apenas sub-roga-se nos direitos do segurado, litigando contra terceiro que teria dado causa ao sinistro.

2. A ação de ressarcimento proposta por seguradora subsome-se à regra geral de competência, prevista no art. 46, caput, do CPC, o qual possui a seguinte redação: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

3. Ajuizada a demanda indenizatória na circunscrição do local do acidente de trânsito, a seguradora não observou as normas processuais destacadas. Contudo, tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pelas partes.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível de Brasília.